Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Ameaça. Vias de fato. Contexto de violência doméstica. Absolvição da ameaça por insuficiência de provas. Impossibilidade. Absolvição das vias de fato por atipicidade da conduta. Não cabimento. Agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Afastamento devido. Dano moral. Indenização e valor mantidos. Gratuidade. Juízo da execução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal e pela contravenção penal do art. 21, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941, ambos na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) absolvição quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas para a condenação e da contravenção de vias de fato por atipicidade da conduta; (ii) incidência simultânea da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e das majorantes do § 1o do art. 147 do Código Penal e do § 2o do art. 21 da Lei de Contravenções Penais; (iii) redução da quantidade de aumento aplicada em decorrência da incidência das referidas majorantes; (iv) afastamento da indenização ou redução do valor fixado a título de danos morais; e (v) concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. A ameaça, crime formal cujo bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, se consuma quando o infrator expõe sua intenção de causar mal injusto e grave, não sendo necessária a concretização das intenções do agente, bastando que a vítima se sinta atemorizada.
5. Não há falar em sugestionamento do Ministério Público quando apenas é reformulada a pergunta, para melhor compreensão da vítima.
6. Deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame.
7. Sendo a palavra da vítima firme e coerente, tanto na fase de investigação quanto em juízo, e estando amparada em outras provas, considera-se devidamente comprovado o crime de ameaça. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
8. Na contravenção penal de vias de fato, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade de agredir fisicamente a vítima, mesmo que não haja intenção de provocar lesão corporal. Assim, se o agente, ao empurrar a vítima, age de forma deliberada e agressiva, está configurado o elemento subjetivo do tipo. Incabível, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal). 8.1. O estado de ânimo alterado e a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias entorpecentes não são capazes de afastar a imputabilidade do agente, por força do art. 28, incisos I e II, do Código Penal e da teoria da actio libera in causa.
9. Tendo sido a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e as majorantes do art. 147, § 1o, do Código Penal e do art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais aplicadas com base no mesmo fundamento, qual seja, a prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível o afastamento da agravante quanto ao crime e à contravenção penal, sob pena de se incorrer em bis in idem. 9.1. No entanto, não é possível a alteração da quantidade de aumento de pena decorrente da incidência das majorantes, pois a fração é expressamente determinada em lei.
10. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Assim, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), basta a comprovação do fato criminoso, cujo ônus é da acusação, para que se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
11. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o julgador observar a condição social, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve examinar a situação econômica do ofensor, os benefícios que (eventualmente) obteve com o ilícito, a gravidade e a repercussão da ofensa, além de outras peculiaridades do caso. Na hipótese, é devida a manutenção do valor fixado, pois observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 desta Corte, que estabelece sua competência para analisar a hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, I e II, art. 61, II, “f”, art. 147, § 1o; LCP, art. 21, §§ 1o e 2o; CPP, art. 386, III e VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924247, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 2008589, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1347246, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 10/06/2021; TJDFT, Acórdão 1883973, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 2032296, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/08/2025; TJDFT, Acórdão 1904139, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1965595, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1978334, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.